Tribunal: TJMT
Processo: 1026967-82.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026967-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (AGRAVANTE), NEUZERI SILVA BARROZO - CPF: 570.497.501-15 (AGRAVADO), JOSE LUIS SCARPELLI JUNIOR - CPF: 215.652.308-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FACULDADE DO CREDOR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4º, do Decreto-Lei nº 911/69, é uma faculdade do credor, podendo este requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão ajuizada.

A conversão do feito em execução é prerrogativa do credor, que não pode ser imposta na ausência de comando legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026967-82.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

AGRAVADA:

NEUZERI SILVA BARROZO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca da Capita, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, nos autos Ação de Busca e Apreensão nº. 1025678-88.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
NEUZERI SILVA BARROZO
, que converteu, de ofício, a ação de busca e apreensão em ação de execução.

Em suas razões recursais, o agravante, em síntese, aduz o desacerto da decisão recorrida, alegando que “a conversão do feito de ação de busca e apreensão em ação executiva é faculdade exclusiva do credor fiduciário e a razão de assim ser reside no fato de a credora poder avaliar as condições de recebimento do seu crédito da forma mais eficiente possível” (sic).

Sustenta que “no caso em comento, apurou a agravante, que foi expedido apenas um mandado de Busca a apreensão, não sendo o caso de conversão de ofício da presente ação em Ação de Execução, além do mais, a presente ação foi ajuizada no dia 03/11/2023” (sic).

Defende que “a retomada do bem em ação de busca e apreensão é mais rápida e eficiente pela via da busca e apreensão, na forma do Artigo 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69” (sic).

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de deferir que a ação retorne ao rito da busca e apreensão (Id. 190536194).

Não houve pedido de tutela de urgência a ser apreciado.

A agravada ofertou contraminuta no Id. 207030666.

Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 191914665).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada por
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A,
em desfavor de
NEUZERI SILVA BARROZO
, na qual a MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá determinou, de ofício, a conversão da pretensão de busca e apreensão pelo Dec.-Lei nº. 911/69 em execução face a não localização do bem para cumprimento da liminar deferida.

O Banco agravante, por sua vez, afirma que é faculdade do credor requerer por livre e espontânea vontade a conversão do feito originário em execução, de forma que a decisão guerreada viola os artigos do Decreto-lei nº. 911/69 e a jurisprudência.

Pugna pela reforma da decisão recorrida para afastar a exigência imposta pela magistrada de primeiro grau, ante a ausência de norma no sentido da decisão agravada.

Pois bem. A controvérsia cinge-se sobre eventual obrigatoriedade de conversão da busca e apreensão em ação executiva em face da não localização do veículo.

No que tange a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, cumpre expor o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, in verbis:

“Art. 4º - Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica
facultado
ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Como se vê, o Decreto-Lei n.º 911 de 1969 permite ao credor requerer na ação de busca e apreensão, a conversão em ação de execução, tratando-se, portanto, de uma faculdade conferida ao credor fiduciário.

A propósito, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça sobre o assunto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO, DE OFÍCIO, EM AÇÃO EXECUTIVA - IMPOSSIBILIDADE
- PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva
”. (TJ-MT - AI: 10086547320238110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DETERMINADA DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE
– ART. 4º DO DECRETO LEI Nº 911/69 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva. Não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença
”. (TJ-MT - AI: 10112157020238110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR -
CONVERSÃO, DE OFÍCIO, DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EM EXECUÇÃO
- IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DA PARTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não havendo pedido expresso da parte, requerendo a conversão do feito em depósito ou execução, o magistrado não pode, de ofício, realizar a conversão do feito, sob pena de nulidade da sentença.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.
” (N.U 1011185-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 14/07/2023)

Assim, o inconformismo da instituição bancária agravante comporta acolhimento, a fim de afastar a determinação de conversão da ação em execução, prosseguindo a ação de busca e apreensão na origem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024